Tribunal: STF
Processo: CR 7870
Classe: CR
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-07
Data de publicação: 2001-03-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DATIVO: PRAZO EM DOBRO:
IMPOSSIBILIDADE. Lei 1.060/50, redação da Lei 7.871/89, art. 5º, §
5º.
I. - Não se aplica ao advogado dativo a norma inscrita no
art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/50, redação da Lei 7.871/89, dado que as
prerrogativas processuais da intimação pessoal e do prazo em dobro
somente concernem aos Defensores Públicos (LC 80/94, art. 44, I,
art. 89, I e art. 128, I).
II. - Precedentes do STF: Pet 932-SP, Min. Celso de Mello;
Ag 166.716-RS, Min. Moreira Alves; Ag 166.754-RS, Min. Sepúlveda
Pertence; Ag 167.023-RS, Min. Celso de Mello; Ag 167.086-RS, Min.
Marco Aurélio.
III. - Agravo não provido.